Tribunal: CARF
Processo: 13312.000877/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13312.000877/2008-94 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.140 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
AQUACULTURA FORTALEZA AQUAFORT S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
VENDAS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. ISENÇÃO.
REQUISITOS.
Na venda a empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de
exportação, os produtos devem ser remetidos diretamente para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados. A possível exportação dos produtos
não supre o descumprimento dessas condições.
DILIGÊNCIA.
ERRO
DE
FATO.
LANÇAMENTO
A
MAIOR.
EXONERAÇÃO. LIQUIDEZ. BASE DE CÁLCULO.
Apurado pela unidade de origem, em cumprimento de diligência, valor lançado
a maior por equívoco na apuração da base de cálculo, tal erro de fato, por
impactar na liquidez do lançamento e, em razão do disposto no Art. 142 do
CTN, deve ser exonerado do valor a ser cobrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para exonerar apenas a quantia lançada a maior,
identificada no Relatório de Diligência Fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000877/2008-94
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.140 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 145 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/CE de fls. 131 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 115, nos moldes do AI de fls. 3.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado em 14/08/2008 auto de infração
relativo à Contribuição para o PIS/Pasep (fls. 02/12) para formalização e cobrança do
crédito tributário nele estipulado, no valor total de R$ 44.807,21, incluindo encargos
legais, tendo em vista que a fiscalização promovida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Sobral (CE), constatou a falta/insuficiência de recolhimento daquela
contribuição.
A autoridade fiscal justificou a autuação nos seguintes termos:
O contribuinte informou ter realizado vendas a comercial exportadora, porém as notas
de vendas referentes as respectivas ditas "exportações" não estão destinadas a recintos
alfandegados, e têm como código de operação fiscal os códigos 5.11 – vendas dentro do
Estado, 6.11 vendas para fora do Estado, o que deveria ser 5.501 – Remessa de
produção do estabelecimento, com fim especifico de exportação; Considerase com fim
especifico de exportação as vendas cujos os produtos sejam remetidos direto para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados ou outros locais onde se
processe o despacho aduaneiro para o estabelecimento adquirente, não podendo o
produto ser encaminhado para estabelecimento adquirente, nem, tampouco, ser remetido
para industrialização complementar antes do embarque; A comprovação do fim
especifico de exportação fazse mediante a apresentação de uma nota de venda na qual
conste como adquirente uma empresa comercial exportadora, e como destino das
mercadorias um endereço que corresponda a um dos locais previstos na legislação de
regência, não sendo hábil para essa comprovação, nem o "Memorando de Exportação,
previsto nos Convênios ICMS", nem qualquer documento que possa fazer prova de que
houve a efetiva exportação posterior pela adquirente; Contrapondo as alegações
contidas no auto de infração, o impugnante inicialmente apresenta uma descrição do
processo produtivo do camarão. Afirma que a industrialização do crustáceo é dividida
em duas fazes: resfriamento e processamento.
Em seguida passa a combater a autuação fiscal com os seguintes argumentos:
A IMPUGNANTE realiza a segunda fase de industrialização com o beneficiamento do
produto através de empresas maiores e mais bem engajadas em projetos bem
estruturados de exportação, no caso, comerciais exportadoras; Estas últimas, por sua
vez, exigem de melhor controle da qualidade do produto exportado, motivo pelo qual a
segunda fase do beneficiamento, ou seja, a fase do processamento, passou a ser
executado nas instalações da empresa PESQUEIRA MAGUARY LTDA, CNPJ:
04.134.566/000242, a principal cliente empresa comercial exportadora; A relação da
empresa PESQUEIRA MAGUARY com a AQUAFORT envolve dois tipos de
operações distintas, referindose, a primeira, à prestação de serviços relativos ao
processamento (segunda fase do beneficiamento), e a segunda, relativa à venda das
mercadorias para a comercial exportadora com fins específicos de exportação; Tais
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.140 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

operações
encontramse
facilmente
comprovadas
através
dos
documentos
abaixo[relaciona vários documentos];
a IMPUGNANTE reapresenta as notas fiscais e extratos de Registro de Exportação,
agora, de forma "casada", no ANEXO, no sentido de facilitar o entendimento do
Julgador; a comprovação da efetiva exportação é de responsabilidade das empresas
comerciais exportadoras, conforme preceitua a legislação (art. 70 da Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002 e art. 90 da Lei n° 10.833, de 2003), no entanto, foise além, a
IMPUGNANTE, para que não remanescesse qualquer dúvida quanto sua efetiva
realização do fato econômico. Observese ainda, que nos extratos dos Registros de
Exportação estão referenciadas as notas fiscais de origem dos camarões; A fiscalização
tenta descaracterizar as operações de exportação alegando primeiramente, que os
números apostos como CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÃO (CFOP) nas notas fiscais
de venda teriam sido inadequadamente apostos. (...)
Alega, ainda, que o CFOP correto seria 5.501 (REMESSA DE PRODUTOS DO
ESTABELECIMENTO COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO).
Observese que se o código acima se refere à REMESSA enquanto o registrado nas notas
fiscais reportase à VENDA, o que efetivamente aconteceu. Outrossim, as mercadorias
foram efetivamente vendidas para as comerciais exportadoras e estas até poderiam não
têlas exportado. Portanto, a venda interna está configurada com o código n°5.101; A
fiscalização alega ainda que as notas fiscais deveriam ter como destinatário a cliente da
comercial exportadora. Ocorre que a mercadoria já se encontrava, invariavelmente, nas
instalações da comercial exportadora e, portanto, sairiam daquele estabelecimento
diretamente para o exterior, como se comprova através da documentação acima referida;
Mesmo que a IMPUGNANTE tivesse cometido o reportado equivoco administrativo,
consistente de mero erro de forma, tal não embotaria o ato econômico perfeito que se
realizou, cingindose, a questão, no máximo o descumprimento de obrigação acessória
tributária, susceptível, no máximo, de multa administrativa, prevista nas legislações dos
Fisco; O fato de não terse destacado o destinatário da Nota Fiscal como cliente da
empresa Comercial Exportadora no Exterior, deveuse a dois motivos:
(i), as mercadorias já se encontravam nas instalações da Empresa Comercial
Exportadora, prontas para exportação, haja vista que passaram por outra operação de
beneficiamento, e foram destinadas direto para a Zona Primária.
(ii), preservação do sigilo comercial das empresas comerciais exportadoras, que evitam
fornecer dados de seus clientes no exterior com fundado receio de vir a perdêlos para o
produtorexportador.
Outrossim, as notas fiscais emitidas pela IMPUGNANTE atendem intrínseca e
extrinsecamente as exigências da legislação fiscal, e, verazes, as operações de
circulação de mercadorias nelas consignadas, não se configurando meros equívocos da
aposição do n° do CFOP susceptível de descaracterizar as operações de exportação do
estabelecimento.[transcreve acórdão do Conselho de Contribuintes].
Ao concluir sua impugnação o sujeito passivo requer a improcedência do auto de
infração ou a parcial procedência, com aplicação de multa acessória pelo mero erro de
forma ou a baixa do processo em diligência.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
VENDAS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS.
BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.140 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Na venda a empresas comerciais exportadoras, com o fim específico de exportação, os
produtos devem ser remetidos diretamente para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados. A possível exportação dos produtos não supre o descumprimento
dessas condições.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Manifestação de Inconformidade, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Em fls. 159 esta turma de julgamento, e outra composição, decidiu por converter o
julgamento em diligência, em busca da verdade material, nos seguintes termos:

Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material que permeia o
processo administrativo, vota-se no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – com base no documentos juntados nos autos e com base nos fatos, a autoridade de
origem analise se é possível concluir se as mercadorias foram transportadas do
frigorífico para a comercial exportadora ou recinto alfandegado, independentemente das
obrigações acessórias e NFs;
1.1 - sobre a mesma base, confira os CFOPs utilizados e segrege as NFs que
representam a remessa dos produtos aos frigoríficos e verifique se houve ou não venda
do contribuinte ao frigorífico, de modo que fique claro se a remessa ao frigorífico foi
somente uma remessa ou se foi uma efetiva venda;
1.2 - segregue e compare as NFs de venda com as NFs de remessa e cruze esta
segregação com as fases, se aplicáveis na fase anterior de industrialização ou se
aplicáveis na fase final de beneficiamento e exportação, de modo que fique claro quais
NFs que tinham relação com a exportação, se as NFs fiscais de venda ou as NFs de
remessa;
1.3 - aponte qual das operações o contribuinte se creditou e quais NFs e documentos
estão relacionados com o crédito, de modo que fique claro qual o objeto sobre o qual o
contribuinte se creditou, se foi sobre as NFs de venda à comercial exportadora como o
Pesqueiro Maguary e se aproveitou crédito sobre as remessas ao frigorífico;
1.4 - verifique sobre quantas toneladas o contribuinte tomou crédito e confira com a
quantidade de mercadorias exportadas, de modo que fique claro se houveram
mercadorias não exportadas sobre as quais o contribuinte tomou crédito;
1.5 – ao final da análise, a fiscalização deve produzir um relatório que demonstre aquilo
que foi apurado nestes itens e confrontar com os autos e os documentos juntados.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado da manifestação da Receita, assim como, a PGFN deve ser informada do
resultado final da diligência demandada, para ambos se manifestarem dentro do prazo
de trinta dias.”
A diligência foi cumprida e constam nos autos os Relatórios Fiscais de fls. 169 e
199, assim como as manifestação do contribuinte de fls. 186 e 210 e, por fim, a manifestação da
procuradoria de fls. 311.
Os autos retornaram para julgamento.
Relatório proferido.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.140 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e
atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros Titulares, conforme Portaria de Condução
e Regimento Interno, apresenta-se este Voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Com relação à questão das receitas de exportação, objeto do presente julgamento,
em valorização ao princípio da colegialidade, esta Turma, de forma majoritária em outras
composições, entendeu que os produtos devem ser transportados diretamente para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, situação que não restou configurada nos autos.
A combinação entre o Art. 7.o da Lei 10.637/02 com o Art. 45 do Decreto n.o
4.524/02 regulam e esclarecem a exigência, conforme textos reproduzidos a seguir:

“Lei 10.637/02:
Art. 7o A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra
pessoa jurídica, com o fim específico de exportação para o exterior, que, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contado da data da emissão da nota fiscal pela vendedora, não
comprovar o seu embarque para o exterior, ficará sujeita ao pagamento de todos os
impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora, acrescidos
de juros de mora e multa, de mora ou de ofício, calculados na forma da legislação que
rege a cobrança do tributo não pago.
(...)
"DECRETO No 4.524, de 17.12.2002 (REGULAMENTO DO PIS/Pasep e Cofins):
Isenções Art. 45.
São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida Provisória no 2.15835, de
2001, art. 14, Lei no 9.532, de 1997, art. 39, § 2o, e Lei no 10.560, de 2002, art. 3o, e
Medida Provisória no 75, de 2002, art. 7o):
(...)
IX de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a empresas
exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1o Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. (grifo
nosso)"

Em outros termos, a legislação esclarece o termo “fim específico de exportação”,
que somente se concretiza quando os produtos forem remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados. No presente caso, o
próprio contribuinte confirma que esta exigência não foi cumprida, conforme trecho de sua
manifestação de diligência reproduzido a seguir:

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.140 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

“Ocorre que NÃO FORAM ENVIADAS PELO AQUAFORT DIRETAMENTE PARA
EMBARGUE OU RECINTO ALFANDEGADO, POR CONTA EM ORDEM DA
EMPRESA (COMERCIAL EXPORTADORA), PELA IMPOSSIBILIDADE LEGAL
DE ASSIM PROCEDER, POIS A VENDA E ENTREGA DA MERCADORIA,
OBRIGATORIAMENTE SE DÁ DENTRO DO FRIGORÍFICO ONDE
A
MERCADORIA FOI PROCESSADA E ENCONTRA-SE ESTOCADA (PESQUEIRA
MAGUARY) E É NESTE RECINTO CERTIFICADA PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
QUANDO
DA
“OVAÇÃO”
DO
CONTAINER
PARA
COLOCAÇÃO DIRETAMENTE NO NAVIO.”

O que o contribuinte pretende, pela leitura de suas peças de defesa, é que seja
aberta uma exceção à regra, considerando que diversos documentos comprovariam as
exportações.
No entanto, como apontado pela fiscalização que cumpriu a diligência,
precisamente no relatório fiscal de fls. 169, as exportações não possuem rastreabilidade
suficiente para que seja possível identificar se as mercadorias vendidas pela contribuinte e que
são objeto dos autos, foram exatamente as mercadorias exportadas.
Este conselho possui atividade vinculada e, diante da regra da legalidade, não
possui competência para abrir tal exceção.
Em busca da verdade material, contudo, caso as exportações estivessem
comprovadas e fossem líquidas, de forma que fosse possível identificar que a totalidade das
mercadorias vendidas e que são objeto do presente processo foram exportadas, tal comprovação
inequívoca da exportação, por óbvio, poderia se equiparar aos requisitos exigidos na legislação.
Mas, apontado pela fiscalização a disparidade nos documentos de exportação, o
contribuinte permaneceu inerte com relação à apontamentos específicos constantes no relatório
fiscal de diligência, o que impede concluir que os produtos vendidos foram todos exportados.
Assim, o direito e os fatos não socorrem o contribuinte no presente caso.
Inclusive, como apontado pela Procuradoria na sua manifestação de fls. 311, a
Turma 3301 deste conselho julgou caso semelhante, consubstanciado no Acórdão n.o 3301-
008.569, relatado pelo nobre e assertivo conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, decisão
na qual decidiu-se por manter o entendimento da fiscalização em razão da ausência de
comprovação dos requisitos exigidos na legislação.
Por fim, uma última observação precisa ser realizada com relação à liquidez do
lançamento, pois a própria fiscalização, no relatório fiscal de diligência de fls. 169, apontou um
grave erro no lançamento, conforme transcrito a seguir:

“Por fim, ao analisar os autos do processo, para cumprimento da diligência, verificamos
que, em relação ao PA 07/2003, a autoridade lançadora considerou receitas de venda no
valor de R$ 885.846,28, referenciando as notas fiscais de venda de números 51 e 53 (fls.
6, 24 e 25). No entanto, referidas notas fiscais retratam vendas nos valores de R$
91.503,32 e R$ 36.046,71, respectivamente, perfazendo o total de R$ 127.550,03. Tais
valores também estão consignados no livro Registro de Saída (fl. 35) e a soma, no
Demonstrativo de Crédito Presumido – DCP, na linha correspondente à vendas para
comerciais exportadoras, no mês (fl. 54). Logo, entendemos que fica configurado erro
de fato incorrido pela autoridade lançadora, quando considerou o valor tributável no PA
07/2003 no valor de R$ 885.846,28, em vez de R$ 127.550,03.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.140 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Assim, ainda que não contestado pelo interessado, identificado o fato, o levamos para
apreciação pela Autoridade Julgadora responsável.”

O erro na base de cálculo e na liquidez do lançamento ficou evidente, na medida
em que a autoridade lançadora deveria ter considerado o valor tributável de R$ 127.550,03 e
considerou um valor muito maior, de R$ 885.846,28.
As notas fiscais de venda realmente somam somente o valor apontado e tais
valores possuem rastreabilidade no livro de registro de saída (fls. 35) e no demonstrativo de
crédito presumido – DCP (fls. 54).
Portanto, com base no Art. 142 do CTN1, a diferença entre R$ 127.550,03 e R$
885.846,28 deve ser excluída do lançamento, restando como valor tributável somente R$
127.550,03.
Sobre a aplicação do RE no 759.224/SP, solicitada pelo contribuinte em sede de
manifestação em diligência, como apontado na própria peça, a decisão trata de contribuições
previdenciárias, matéria divergente da constante nos autos. Deve ser aplicado o distinguish no
caso, em virtude da disparidade de fatos e direitos entre o presente caso e o precedente
mencionado. Em razão de tal divergência, o mencionado julgado não deve ser aplicado no
presente julgamento.
Em face do exposto, vota-se para que seja DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para exonerar apenas a quantia lançada a maior, identificada no Relatório de
Diligência Fiscal (fls. 169).
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

1 CAPÍTULO II
Constituição de Crédito Tributário
SEÇÃO I
Lançamento
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.140 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.000877/2008-94

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital